Tribunal: TJBA
Processo: 8037154-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037154-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AURELIO PEREIRA DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): RAQUEL DORTAS SILVA TEIXEIRA, LEONARDO VIEIRA SANTOS AGRAVADO: JOSE CARLOS PEREIRA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada e exauriente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, afastando expressamente a alegada contradição e reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material quanto ao pedido de recolhimento do FGTS, em razão de decisões transitadas em julgado proferidas pela Justiça do Trabalho. A insurgência da parte embargante evidencia mero inconformismo com a solução jurídica adotada, configurando tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. Inexistindo vícios no acórdão embargado, rejeitam-se os aclaratórios, advertindo-se quanto à possibilidade de aplicação de penalidade em caso de reiteração de recursos manifestamente protelatórios. Embargos de Declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8037154-27.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargantes AURÉLIO PEREIRA DO NASCIMENTO e OUTRO e, Embargado, JOSÉ CARLOS PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da c. Quarta Câmara Cível, por sua Turma Julgadora, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.